Tribunal: TJBA
Processo: 8075311-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075311-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ADELCINO JOSE SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, EXCLUINDO JUROS REMUNERATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. BANCO DO BRASIL S.A. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, CPC. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR. EFICÁCIA TERRITORIAL E SUBJETIVA DA SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ E STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8075311-06.2024.8.05.0000, interposto por ADELCINO JOSÉ SILVA, que deu parcial provimento ao recurso, determinando a exclusão dos juros remuneratórios da obrigação discutida.

II. Questão em discussão

Discute-se, de um lado, a validade da decisão monocrática que afastou os juros remuneratórios na execução individual de sentença coletiva, e, de outro, a regularidade do prosseguimento da execução quanto aos demais pontos (necessidade de liquidação prévia, legitimidade ativa do exequente, limites subjetivos e territoriais da sentença coletiva, aplicação de índices de correção e termo inicial de juros moratórios, e honorários sucumbenciais).

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático pelo relator, quando exercido dentro dos limites do art. 932, IV e V, do CPC, não viola o princípio do duplo grau de jurisdição, assegurando-se à parte o direito de submeter a matéria ao colegiado via agravo interno (art. 1.021, CPC).

A execução individual de sentença coletiva é admissível mesmo na ausência de liquidação formal, desde que seja possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por simples cálculo aritmético, conforme precedentes do STJ (REsp 1.247.150/PR, Tema 1169/STJ).

O poupador titular da conta objeto da sentença coletiva possui legitimidade para execução individual, independentemente de filiação à associação autora da ação coletiva (IDEC), nos termos do art. 82, IV, CDC, e do art. 5º, XXI, CF/88, aplicando-se os Temas 948 e 891 do STJ.

A eficácia da sentença coletiva se estende a todos os poupadores atingidos, independentemente de domicílio ou vínculo associativo, não se aplicando restrições territoriais decorrentes do art. 16 da Lei nº 7.347/85, conforme precedentes do STF (RE 1.101.937/SP, Tema 1.075) e STJ.

Na execução individual, aplicam-se os expurgos inflacionários posteriores para atualização integral do débito judicial, sem incidência de juros remuneratórios, salvo previsão expressa, observando-se os índices oficiais e precedentes do STJ (Temas 685, 891, 301 a 304).

São devidos honorários advocatícios na execução individual de sentença coletiva, conforme Súmulas 517 e 519 do STJ, independentemente de impugnação, respeitando-se a sistemática do cumprimento individual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que exclui juros remuneratórios, quando fundamentada na legalidade e na jurisprudência aplicável, deve ser mantida.

2. Não cabe Agravo Interno para reexame de matéria já apreciada com fundamentação adequada, sendo insuficiente a alegação de interesse econômico da parte recorrente.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II; 932, V; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 1101937 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/06/2021; STJ - AgInt no REsp: 1992370 SP 2022/0079548-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024
;
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1995564 RS 2022/0097970-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; TJ-MS - Agravo Interno Cível: 1408910-60.2019.8 .12.0000 Sete Quedas, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 24/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8075311-06.2024.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S.A.
e parte recorrida
ADELCINO JOSE SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de parcial provimento do Agravo de Instrumento interposto
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA